Tribunal: TJDFT
Processo: 0707401-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707401-07.2023.8.07.0010 RECORRENTE: PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DOS CONST E MORADORES DA NOVA QNL DE TAG, JANILDO FRANCISCO DE OLIVEIRA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 73027666, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por PROSPEC CONSTRUÇÕES LTDA., situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O Supremo Tribunal Federal (ID 77866427) devolveu os autos à origem, considerando que os assuntos versados no recurso extremo correspondem aos Temas 103 e 895, apreciados sob a sistemática dos precedentes, respectivamente, no RE 589.490 e no RE 956.302. Não obstante, a Corte Suprema, no julgamento dos citados paradigmas, firmou as teses no sentido de que “A questão sobre o preenchimento dos requisitos exigidos para a assistência jurídica gratuita às pessoas jurídicas, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, não tem repercussão geral, pois ausente relevância econômica, política, social ou jurídica que transcenda ao interesse das partes” (Tema 103); e “A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral” (Tema 895), situação que inviabiliza o prosseguimento do apelo excepcional. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019